Tribunal: TJMT
Processo: 1014840-17.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EZEQUIEL JOSE DIAS - CPF: 270.196.401-68 (RECORRENTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Sessão 13/12/2022 Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: peço vênia ao douto relator e deu provimento ao recurso. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: acompanho o primeiro vogal. Observação: O Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: aderiu ao voto do primeiro vogal. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. Allan Sidney do O Souza: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1014840-17.2020.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ezequiel Jose Dias

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Jorge Alexandre Martins Ferreira

Primeiro Vogal:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de dezembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CERTIDÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA COM FUNDAMENTO NO DECRETO 20.910/1932. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EDIÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 766/2011 QUE DISCIPLINA SOBRE CARTAS DE CRÉDITOS. SOBRESTAMENTO DO PAGAMENTO DAS CERTIDÕES/CARTÃO DE CRÉDITO NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 4º DECRETO 20.910/32. SENTENÇA ANULADA. RECURSO
PROVIDO
.

O Decreto nº 20.910/1932 regula a prescrição quinquenal sobre as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, seja qual for a sua natureza. Entretanto, o Estado de Mato Grosso editou o Decreto nº 766/2011, que dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual, e prescreve em seu artigo 2º o sobrestamento no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito até que seja disponibilizado o sistema eletrônico que trata o artigo 1º do referido decreto.

Se o pagamento das cartas de certidões/cartas de crédito se encontram suspensos, não transcorre o prazo prescricional, em face ao disposto no art. 4º do Decreto nº 20.910/1932.

Sentença anulada. Recurso provido.

VOTO VISTA

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou extinto processo, com resolução de mérito, por reconhecer que ocorreu a prescrição quinquenal do direito do Autor, com fundamento no Decreto nº 20.910/1932.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O Relator NEGOU PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pelo Reclamante, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

PASSO A PROFERIR O VOTO VISTA
:

Colendos Pares,

A Recorrente alega que a Certidão de Crédito 9.9.091.767-3, emitida pelo Estado de Mato Grosso em 11/04/2009, cujo valor bruto é de R$ 20.288,08, proveniente de escalonamento vertical, juros/Art. 147 no período de 1990 a 1998, conforme processo nº 520.796/2008.

Pois bem. É certo que prescrevem em 05 (cinco) anos as dívidas passivas dos entes federativos, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, em observância ao disposto no Decreto nº 20.910/32, artigo 1º.

Contudo, no Estado de Mato Grosso, foi editado um decreto governamental, o qual tem o condão de suspender o lapso do prazo prescricional, a saber, Decreto nº 766, editado em 14 de outubro de 2011, o qual sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do art. 2º do referido decreto,
in verbis:

Art. 2º
Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1º fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.

Transcrevo a seguir o mencionado Decreto:

DECRETO Nº 766, DE 14 DE OUTUBRO DE 2011.

Dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 66, inciso III, da Constituição Estadual, e,

CONSIDERANDO
o disposto na
Lei nº 8.672
de 06 de julho de 2007, alterada pela Lei nº 9.549 de 08 de junho de 2011;

CONSIDERANDO
a necessidade de padronização dos procedimentos de emissão, controle e registro contábil de certidões de crédito no Estado de Mato Grosso.

CONSIDERANDO
o disposto §1º do artigo 1º do Decreto 1.229 de 24 de março de 2008.

D E C R E T A:

Art. 1º
O controle de entrega, disponibilização, recebimento, uso, alteração, fruição, cancelamento, re-emissão ou compensação de cártula de certidão de crédito será exercido no âmbito do Poder Executivo Estadual exclusivamente pela Secretaria de Estado de Administração em sistema eletrônico a ser disponibilizado no prazo de cento e oitenta dias da edição do presente Decreto.

§ 1º O sistema eletrônico de que trata o caput deverá atender ao disposto neste diploma legal e no mínimo possuir controle e histórico quanto:

I - a data de emissão, a data de validade da cártula, o CPF ou CNPJ, identificação completa do beneficiário, número do processo de origem do respectivo direito, número seqüencia irreversível da certidão, identificação completa do cessionário e da cadeia de cessão ou sucessão;

II - ao valor de face, retenções, valor liquido, correções e alterações, atualização monetária, baixa por cancelamento, pagamentos, compensações, data de entrega, re-emissão e outras movimentações ou eventos ocorridos, inclusive endosso, sub-rogações, fracionamentos, cessão ou transferências;

III - ao saldo existente depois de cada inserção de registro ou modificação e o saldo verificado no final de cada mês em conta corrente individual e geral.

§ 2º No âmbito do Poder Executivo Estadual a:

I - disponibilização, recebimento, pagamento, entrega ou compensação de cártula de certidão de crédito não será realizada sem o prévio registro e averbação do respectivo direito e cártula junto ao sistema eletrônico de que trata o caput;

II - emissão, disponibilização, pagamento, entrega ou compensação de cártula de certidão de crédito expedida ou não no âmbito do Poder Executivo será precedida do prévio registro e averbação do direito e cártula junto ao controle eletrônico a que se refere o caput;

III - emissão, disponibilização, pagamento, entrega ou compensação de certidão de crédito deverá observar o disposto neste diploma legal, sob pena de nulidade da respectiva cártula ou processo;

IV – expedição de nova cártula de certidão de crédito é obrigatoriamente realizada em processo e mediante a respectiva retenção da via original da anteriormente emitida;

V – compensação, pagamento, fracionamento ou substituição é realizada mediante a retenção da via original da cártula de certidão de crédito e mediante verificação da sua validade formal segundo as disposições fixadas neste Decreto.

§ 3º A certidão de crédito emitida, registrada e averbada na forma deste Decreto, somente poderá ser disponibilizada e entregue ao favorecido depois de também devidamente contabilizada no registro contábil do passivo do órgão de origem, mediante lançamento realizado pelo respectivo coordenador ou gerente de contabilidade.

§ 4º Para fins do § 3º deste artigo o procedimento para contabilização da cártula de certidão de crédito será fixado pela Coordenadoria de Normas de Finanças Públicas Estaduais da Superintendência de Gestão da Contabilidade do Estado da Secretaria de Estado de Fazenda, depois de ouvida a Auditoria Geral do Estado.

Art. 2º
Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1º fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.

- GRIFEI

§ 1º No prazo de sessenta dias após a disponibilização do sistema de que trata o artigo 1º a unidade do Poder Executivo Estadual que emitiu, compensou, desdobrou, processou ou pagou a cártula de certidão de crédito deverá promover a inserção da respectiva ocorrência no referido sistema digital, simultaneamente promovendo a averbação e arquivamento junto a Secretaria de Estado de Administração de cópia do referido processo referente ao direito creditório correspondente.

§ 2º Tratando-se de cártula de certidão de crédito ou do direito cujo processo possua valor superior a vinte salários mínimos vigentes na data da respectiva emissão ou reconhecimento, a regularização perante a Secretaria de Estado de Administração será instruída de parecer prévio da Auditoria Geral do Estado, obtido pela unidade do Poder Executivo Estadual que a tenha expedido.

§ 3º Para fins de registro junto ao sistema eletrônico de que trata o caput, são requisitos mínimos da cártula de certidão de crédito: a data de emissão, o número seqüencial irreversível, o número do processo de origem do respectivo direito, o prazo de expiração da sua validade, a identificação completa do favorecido e do órgão emissor, o fundamento legal da sua emissão, o valor de face, os tributos retidos.

Art. 3º
O sistema de controle eletrônico de que trata o artigo 1º deverá possibilitar a conferência da validade formal e exatidão da cártula da certidão de crédito por emissão de certidão específica obtida digitalmente e disponibilizada em forma de saldo de conta corrente do favorecido no qual conste o histórico de todos os eventos registrados em relação a ele e o respectivo saldo nominal que possui.

§ 1º Todo e qualquer evento relativo a cártula de certidões de crédito ou respectivo processo originário do direito será previamente registrado pela unidade do Poder Executivo Estadual que o processar ou realizar, mediante inserção no sistema eletrônico de que trata o artigo 1º.

§ 2º A validade da cártula de certidão de crédito não será superior a dois anos, findo os quais, o favorecido poderá requerer a emissão de outra nova em substituição a expirada, ficando a anterior retida nos autos do processo.

§ 3º Fica vedado no âmbito do Poder Executivo Estadual a compensação, pagamento, entrega ou recebimento de cártula de certidão de crédito com prazo de validade vencido ou sem prévio registro junto aos sistemas a que se refere o caput e §3º do artigo 1º deste Diploma legal.

§ 4º A compensação, recebimento ou pagamento de cártula de certidão de crédito é realizada obrigatoriamente mediante processo administrativo a vista do original da cártula, em cuja face se averbará o seu resgate, baixa, cancelamento e demais eventos, lavrado pela unidade do Poder Executivo Estadual que a ultimar.

§ 5º Na hipótese do §1º deste artigo é obrigatória retenção da cártula original seguida da emissão do respectivo extrato com o registro já efetivado da ocorrência, os quais serão anexados ao respectivo processo.

Art. 4º
Os casos omissos serão disciplinados pela Auditoria Geral do Estado, depois de ouvida as Secretarias de Estado de Administração e de Fazenda.

Art. 5º
Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá – MT, 14 de outubro de 2011, 190º da Independência e 123º da República.

O Decreto nº. 20.910, de 06 de janeiro de 1932, que regula a prescrição quinquenal, dispõe em seu artigo 4º, que:

“Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.

Desta forma, o Decreto Estadual nº 766 em 14 de outubro de 2011, sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do art. 2º do referido decreto.

O referido Decreto nº 766/2011 foi revogado tão somente em 27/01/2021, com a edição do Decreto nº 808 de 26 de janeiro de 2021, o qual “
Regulamenta os pedidos de compensação nos termos da Lei nº 8.672, de 6 de julho de 2007, que dispõe sobre a compensação de dívidas líquidas e certas de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, suas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista com créditos tributários e não tributários pertencentes a estes entes e dá outras providências”.

O Decreto nº 808/2021, de forma semelhante ao anterior Decreto nº 766/2011, possui previsão que suspende, no âmbito da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão-SEPLAG, o pagamento, recebimento e/ou entrega de certidões de crédito até que seja disponibilizado Sistema Integrado de Certidão de Crédito – SICC. Eis o que dispõe o
§ 2º
artigo 18 do Decreto nº 808/2021:

Art. 18
.
A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão-SEPLAG, a Procuradoria Geral do Estado-PGE e a Secretaria de Estado de Fazenda-SEFAZ, deverão atuar em regime de cooperação para o desenvolvimento e implantação do
Sistema Integrado de Certidão de Crédito - SICC que viabilize o controle da emissão, reemissão, cancelamento, cessão, fracionamento e sucessão
, bem como o registro de qualquer forma de quitação das certidões de crédito provenientes do Poder Executivo.

§ 1º. O Sistema Integrado de Certidão de Crédito - SICC deverá possibilitar a conferência da validade formal e exatidão da certidão de crédito por emissão de certidão específica obtida digitalmente e disponibilizada em forma de saldo de conta corrente do beneficiário no qual conste o histórico de todos os eventos registrados em relação a ele e o respectivo saldo nominal que possui.

§ 2º.
Fica suspenso, no âmbito da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão-SEPLAG, a emissão, fracionamento, substituição, reemissão, pagamento, recebimento e/ou entrega de certidões de crédito até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata este o artigo
. (grifei)

§ 3º. No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a SEFAZ, SEPLAG e PGE deverão emitir Portaria Conjunta normatizando os procedimentos e fluxos internos adotados nas compensações de que trata este Decreto”
.

Portanto, a certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição está suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2º do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 766, de 14 de outubro de 2011, o qual foi revogado somente em 27/01/2021, com a edição do Decreto nº 808 de 26 de janeiro de 2021.

Com efeito, quando da publicação do Decreto nº 766/2011, a Carta de Crédito em questão, foi emitida em 11/04/2009, ainda não estava prescrita e com o sobrestamento do seu pagamento, houve a suspensão do prazo prescricional.

Se o pagamento das cartas de certidões/cartas de crédito se encontram suspensos, não transcorre o prazo prescricional. Logo, resta afastada a prescrição.

Nesse sentido é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA.
DECRETO

Nº

766
/
11
- SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO DESPROVIDO.

A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição estava suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2º do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 766, de 14 de outubro de 2011, revogado tão somente em 27.1.2021

(N.U 1018478-40.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RELATORA DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO MONITÓRIA - FAZENDA PÚBLICA - PRESCRIÇÃO - DECRETO 766/2011 - REJEIÇÃO - CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - QUITAÇÃO DE PENDÊNCIAS DE AÇÕES COLETIVAS - PARCELAS RECONHECIDAS INADIMPLIDAS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INTERPETAÇÃO CONJUNTA DOS §§ 3º e 8º DO ART. 85 DO CPC - DESPROPORCIONALIDADE - PRECEDENTE DO STJ - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810/STF - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A certidão de crédito salarial que instruiu a ação monitória constitui ato administrativo de confissão de dívida, cujo prazo prescricional fora suspenso pelo Decreto nº 766, de 14 de outubro de 2011. Em se tratando de ação monitória, é exigível para o seu ajuizamento a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. Ao réu incumbe comprovar eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito na petição de embargos à ação monitória, o que, na hipótese, não ocorreu. Se o percentual para fixação da verba honorária, ainda que pelo mínimo, implicar valor excessivo, cabe a adequação acorde com os critérios de equidade e de proporcionalidade.

(TJ-MT 00277871020148110041 MT, RELATORA DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECRETO Nº 766/11. SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição está suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2º do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 766, de 14 de outubro de 2011
.Em se tratando de ação monitória, é exigível para o seu ajuizamento a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. Ao réu incumbe comprovar eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito na petição de embargos à ação monitória, o que, na hipótese, não ocorreu.

(TJ/MT - N.U 0010613-51.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RELATORA DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/6/2019, publicado no DJE 18/6/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – CRÉDITOS SALARIAIS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR: OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: PRESCRIÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DECRETO 20.910/32 – INOCORRÊNCIA – CAUSA SUSPENSIVA – DECRETO ESTADUAL Nº 766/2011 QUE SOBRESTOU TODA E QUALQUER FORMA DE PAGAMENTO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para que haja ofensa ao princípio da dialeticidade, necessário se faz que as razões recursais estejam dissociadas da decisão recorrida, haja vista que é dever da parte recorrente demonstrar, especificadamente, as razões e fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida. 2. Preliminar rejeitada. 3. Mérito. 4. É cediço que as ações contra a Fazenda Pública, salvo algumas exceções, devem ser manejadas no prazo prescricional de 5 (cinco), nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, sendo o marco inaugural a partir do momento em que o direito foi lesionado ou ameaçado, conforme aplicação da teoria da actio nata. 5
. Causa suspensiva do prazo prescricional. 6. Decreto nº 766/2011, o qual sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do art. 2º do referido decreto.
7. Expedição do Decreto nº 766/2011 quando havia transcorrido quase 4 (dois) anos da data de expedição da carta de crédito questionada no feito executivo. Desta forma, não há que se falar em prescrição quinquenal. 8. Propositura da ação executiva durante o prazo de suspensão de pagamento pelo decreto governamental. 9. Não configuração de prescrição. 10. Recurso de Apelação desprovido.

(N.U 0036393-61.2013.8.11.0041, RELATORA DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/9/2019, Publicado no DJE 11/10/2019).

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA – CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECRETO Nº 766/11 – SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA.

O Decreto nº 766/11, que dispôs sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo, interrompeu o prazo prescricional, para o processamento das certidões/cartas de crédito.

(AgR 54221/2017, RELATOR DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/2/2018, publicado no DJE 8/3/2018).

APELAÇÃO — TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL — CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL — PRESCRIÇÃO NÃO OCORRÊNCIA
. A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo o prazo de prescrição está suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2º do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 766, de 14 de outubro de 2011
.Recurso provido.

(Ap 125219/2015, RELATOR DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 01/03/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA - CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA -
DECRETO

Nº

766
/
11
- SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO PROVIDO.

O
Decreto

nº

766
/
11
que dispôs sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo, interrompeu o prazo prescricional, para o processamento das certidões/cartas de crédito.

(N.U 0023015-38.2013.8.11.0041, RELATOR DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 20/02/2018)

Em consonância, eis julgados da Turma Recursal Única,
in verbis:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CERTIDÃO DE CRÉDITO EMITIDA EM 26/12/2007 REFERENTE À DIFERENÇA SALARIAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA EM SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Decreto nº 20.910/1932 regula a prescrição quinquenal sobre as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, seja qual for a sua natureza.

Entretanto, o Estado de Mato Grosso editou o
Decreto

766
/2011, que dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual, prescreve em seu artigo 2º, o sobrestamento no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito até que seja disponibilizado o sistema eletrônico que trata o artigo 1º do referido decreto. Se o pagamento das cartas de certidões/cartas de crédito se encontram suspensos, não transcorre o prazo prescricional. Portanto, resta afastada a prescrição.

Com precedentes do Superior Tribunal de Justiça e também do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, referidos valores deverão ser devidamente atualizados, com juros de 6% ao ano até a data da nova redação do art.1º-F da Lei nº 9.494/97, instituído pela Lei n. 11.960 de 29/06/2009, e após, a incidência daqueles empregados à caderneta de poupança, contados da citação válida (Súmula 204 do STJ), e ainda com correção monetária pelo índice IPCA-E, desde a data da expedição da certidão de crédito emitida (26/12/2007).

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1040114-80.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
RELATOR JUIZ
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 27/06/2022, Publicado no DJE 28/06/2022)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CERTIDÃO DE CRÉDITO EMITIDA EM 11/04/2009 REFERENTE À DIFERENÇA SALARIAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA EM SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Decreto nº 20.910/1932 regula a prescrição quinquenal sobre as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, seja qual for a sua natureza.

Entretanto, o Estado de Mato Grosso editou o
Decreto

766
/2011, que dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual, prescreve em seu artigo 2º, o sobrestamento no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito até que seja disponibilizado o sistema eletrônico que trata o artigo 1º do referido decreto. Se o pagamento das cartas de certidões/cartas de crédito se encontram suspensos, não transcorre o prazo prescricional. Portanto, resta afastada a prescrição.

Com precedentes do Superior Tribunal de Justiça e também do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, referidos valores deverão ser devidamente atualizados, com juros de 6% ao ano até a data da nova redação do art.1º-F da Lei nº 9.494/97, instituído pela Lei n. 11.960 de 29/06/2009, e após, a incidência daqueles empregados à caderneta de poupança, contados da citação válida (Súmula 204 do STJ), e ainda com correção monetária pelo índice IPCA-E, desde a data da expedição da certidão de crédito emitida (11/04/2009).

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1014833-25.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
RELATOR JUIZ
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 27/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021)

RECURSO INOMINADO. CERTIDÃO DE CRÉDITO EMITIDA EM 16.04.2009. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA EM 11.09.2019. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA COM FUNDAMENTO NO DECRETO 20.910/1932. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EDIÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 766/2011 QUE DISCIPLINA SOBRE CARTAS DE CRÉDITOS. SOBRESTAMENTO DO PAGAMENTO DAS CERTIDÕES/CARTA DE CRÉDITO NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

O Decreto nº 20.910/1932 regula a prescrição quinquenal sobre as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, seja qual for a sua natureza. Entretanto, o Estado de Mato Grosso editou o
Decreto

766
/2011, que dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual, prescreve em seu artigo 2º, o sobrestamento no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito até que seja disponibilizado o sistema eletrônico que trata o artigo 1º do referido decreto.

Se o pagamento das cartas de certidões/cartas de crédito se encontram suspensos, não transcorre o prazo prescricional.

A correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir da emissão da certidão de crédito, e deve ser calculada de acordo com o decidido no Tema 810 do STF.

(N.U 1007152-38.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
RELATOR JUIZ
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 06/10/2020)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – EXECUÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO – PROCESSO EXTINTO PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932 – INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE – EDIÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 766/2011 – PREVISÃO DE SOBRESTAMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – SENTENÇA ANULADA – BAIXA DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

O Decreto nº 20.910/1932 regula a prescrição quinquenal sobre as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, seja qual for a sua natureza e estipula o prazo quinquenal para sua implementação.

Entretanto, o Estado de Mato Grosso editou o
Decreto

766
/2011, que dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual.
Referido Decreto Estadual estabelece, no artigo 2º, o sobrestamento no âmbito do Poder Executivo Estadual de toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito até que seja disponibilizado o sistema eletrônico que trata o artigo 1º do referido decreto, de modo que não há se falar em prescrição.

Diante da suspensão do pagamento das cartas de certidões/cartas de crédito, não corre o prazo prescricional.

Sentença anulada.

Recurso provido.

(N.U 1001015-11.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
RELATORA JUÍZA
LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 07/11/2019)

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CERTIDÃO DE CRÉDITO EMITIDA EM 20/04/2011 – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA COM FUNDAMENTO NO DECRETO 20.910/1932 – EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTE – INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE EDIÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 766/2011 – SOBRESTAMENTO DO PAGAMENTO DAS CERTIDÕES/CARTÃO DE CRÉDITO NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL INOCORRENTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Decreto nº 20.910/1932 regula a prescrição quinquenal sobre as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, seja qual for a sua natureza. Entretanto, o Estado de Mato Grosso editou o
Decreto

766
/2011, que dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual, prescreve em seu artigo 2º, o sobrestamento no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito até que seja disponibilizado o sistema eletrônico que trata o artigo 1º do referido decreto.

Se o pagamento das cartas de certidões/cartas de crédito se encontram suspensos, não transcorre o prazo prescricional. Portanto, ocorrência de prescrição quinquenal afastada.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1002800-08.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
RELATORA JUÍZA
PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 22/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019)

SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CARTA DE CRÉDITO. PRETENSÃO DO RECORRENTE PARA QUE RECONHEÇA A PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE DEMANDA ANTERIOR QUE INTERROMPEU O PRAZO. PRAZO OBSTADO POR FORÇA DO DECRETO 766/2011. PRECEDENTES DESSA TURMA. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVINDOS DA PRÓPRIA CARTA DE CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Ministério Público manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos - Id. 840340 -. 2. No caso, é certo que a parte autora ajuizou anteriormente a Execução da Carta de Crédito – Cód. 841452 – que tramitou perante 5ª Vara da Fazenda Pública de Cuiabá, mas que foi extinta por reconhecer a incompetência absoluta do Juízo, que serviu para interromper o prazo prescricional, nos termos do art. 202 do Código Civil. 3. O artigo 2º do Decreto 766/2011 determinou o sobrestamento do pagamento das certidões de crédito até que fosse disponibilizado o sistema eletrônico exigido pelo art. 1º da mesma norma, obstando, assim, o decurso do prazo da prescrição. 4. Ademais, as certidões de créditos foram expedidas em 11.04.2009 e parte exequente propôs a presente execução em 25.06.2015. No entanto, com o decreto 766/2011 de 14 de outubro de 2011, o prazo prescricional está obstado em razão da legislação estadual que determinou seu sobrestamento. 5. Ressalto que há precedente desta Turma Recursal, em processo idêntico ( 0501599-43.2014.8.11.0001), de relatoria da Dra. Valdeci Moraes Siqueira, que assentou o entendimento de que o Decreto Estadual nº 766/2011 obsta o prazo prescricional. 6. Não há que se falar em afastamento dos honorários advocatícios, uma vez que a sua incidência adveio da própria carta de crédito, reconhecido na esfera administrativa, e não em razão de condenação judicial. 7. A sentença que homologou o valor de R$ 16.448,32 corresponde a Certidão de crédito 9.9.092.007-0 não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

(TJ-MT - RI: 05037010420158110001 MT,
RELATOR JUIZ
EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 16/07/2018, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/07/2018)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL - FAZENDA PÚBLICA - CERTIDÃO DE CRÉDITO - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - PRAZO OBSTADO POR FORÇA DE DECRETO ESTADUAL - ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA APLICÁVEIS - APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI 4357 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A sentença pronunciou a prescrição, observando que a certidão foi emitida em abril/2009 e a presente ação somente foi proposta em dezembro/2014, portanto, após ultrapassado o prazo prescricional de cinco anos.

2. O artigo 2º do Decreto 766/2011 determinou o sobrestamento do pagamento das certidões de crédito até que fosse disponibilizado o sistema eletrônico exigido pelo art. 1º da mesma norma, obstando, assim, o decurso do prazo da prescrição.

3. Sentença que declarou a prescrição reformada.

4. Dever de pagar crédito líquido e certo constante em certidão emitida pelo devedor reconhecido.

5. Em consonância com a decisão do STF no julgamento de questão de ordem na ADI 4357, no período compreendido entre 15/4/2009 (data da expedição da certidão de crédito) e 25/3/2015, aplicam-se os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97.

6. A partir de 25/3/2015, deverá incidir correção monetária com base no IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança.

7. Recurso conhecido e provido.

(N.U 0506067-50.2014.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, RELATORA JUÍZA VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/02/2018, Publicado no DJE 20/02/2018)

RECURSO INOMINADO. CERTIDÃO DE CRÉDITO EMITIDA EM 05.05.2009. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA EM 28.11.2014. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA COM FUNDAMENTO NO DECRETO 20.910/1932. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EDIÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 766/2011 QUE DISCIPLINA SOBRE CARTAS DE CRÉDITOS. SOBRESTAMENTO DO PAGAMENTO DAS CERTIDÕES/CARTÃO DE CRÉDITO NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO
.

O Decreto nº 20.910/1932 regula a prescrição quinquenal sobre as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, seja qual for a sua natureza. Entretanto, o Estado de Mato Grosso editou o Decreto 766/2011, que dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual, prescreve em seu artigo 2º, o sobrestamento no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito até que seja disponibilizado o sistema eletrônico que trata o artigo 1º do referido decreto.

Se o pagamento das cartas de certidões/cartas de crédito se encontram suspensos, não transcorre o prazo prescricional.

Sentença anulada. Recurso provido.

(RI 0505548-75.2014.8.11.0001, Turma
Recursal, RELATOR JUIZ VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
,
Julgado em 30/06/2017)

Ante ao exposto, peço vênia ao Relator, mas, conheço do recurso, e, DOU-LHE PROVIMENTO,
e declaro nula a sentença recorrida, que julgou extinto o presente feito, por reconhecer a ocorrência do instituto da prescrição, devendo o processo retornar ao Juizado Especial de origem, para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022